Tribunal: TJDFT
Processo: 0733903-49.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO. PASEP. LEGITIMIDADE DO BANCO DO BRASIL S.A. PRESCRIÇÃO. NÃO CONSOLIDAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. NÃO CONFIGURAÇÃO. BANCO DO BRASIL S.A. OPERADOR DOS VALORES VERTIDOS PARA O PASEP. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS. ATO ILÍCITO. AUSÊNCIA. MERO EXECUTOR. SÚMULA 179 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, estabelecido à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais nos Recursos Especiais no 1895936/TO e no 1951931/DF (Tema 1150): i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao PASEP; e ii) o prazo prescricional da pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao PASEP é decenal, conforme previsão do artigo 205, do Código Civil, sendo que o termo inicial é o dia em que o titular tomou ciência dos desfalques. O Banco do Brasil S.A. não disponibiliza o serviço de administração do Fundo PASEP no mercado de consumo, razão pela qual não se subsume à figura de fornecedor prevista no Código de Defesa do Consumidor, pois apenas cumpre obrigação legal de servir como administrador das contas, não incidindo as regras consumeristas à relação estabelecida entre as partes. Não prevalece a pretensão de indenização por dano material, consistente na ausência de aplicação da taxa diversa daquela prevista na legislação como índice de remuneração dos valores da conta PASEP, uma vez que os rendimentos são submetidos à TJLP - Taxa de Juros de Longo Prazo, ajustada por fator de redução definido pelo Conselho Monetário Nacional, nos termos da Lei no 9.365/96. O Banco do Brasil S.A. não pode ser responsabilizado pela alegada defasagem da conta PASEP, pois atuou na qualidade de mero executor das diretrizes estabelecidas pelo Conselho Diretor do Fundo PIS/PASEP, conforme estabelecem os Decretos no 78.276/76, 4.751/03 e 9.978/19, e não poderia aplicar taxa ou periodicidade de juros diversa, sob pena de infringir as normas às quais está submetido. A súmula 179 do Superior Tribunal de Justiça não tem aplicação, pois os depósitos realizados ao Fundo PASEP não são depósitos judiciais e a eles não podem ser equiparados.